Tribunal: TJSP
Processo: 1009814-25.2020.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material - Pretensão ao reexame de questões já decididas - Matéria decidida expressamente no acórdão embargado - Intuito de revisão - Caráter infringente - Embargos declaratórios rejeitados.